Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708653-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MONICA VALERIA REIS FERREIRA DA CRUZ D E S P A C H O Na decisão ID 15595943, indeferi o pedido liminar. O agravante interpôs agravo interno no ID 16114797. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator